Tribunal: TJSP
Processo: 1000650-46.2018.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA – Tratativas de contratação de empréstimo por meio do aplicativo "whatsapp" – Depósito feito pela autora, a título de aumento de saldo do "Score", que foi direcionado à pessoa física. – Alegação de que após a realização do depósito, o valor do empréstimo não foi creditado em sua conta corrente. – Sentença que julgou extinto

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA – Tratativas de contratação de empréstimo por meio do aplicativo "whatsapp" – Depósito feito pela autora, a título de aumento de saldo do "Score", que foi direcionado à pessoa física. – Alegação de que após a realização do depósito, o valor do empréstimo não foi creditado em sua conta corrente. – Sentença que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa ré. – Pretensão da autora de reforma. INADMISSIBILIDADE: Não há prova nos autos de que as tratativas para a concessão do suposto empréstimo ocorreram realmente com a empresa ré e nem há provas de que a pessoa que recebeu o depósito tenha sido a tesoureira da ré ou sua preposta. O fato narrado pela autora configura mais uma hipótese de investigação criminal do que uma causa de pronta reparação civil, em razão da questão estar revestida de indícios de prática criminosa. Também que não há que se falar em rescisão de um contrato que nunca se concretizou. Sentença de extinção mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000650-46.2018.8.26.0213 .
Voto no 26.612.
Registro: 2020.0000211044
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000650-46.2018.8.26.0213, da Comarca de Guará, em que é apelante DULCINÉIA
APARECIDA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DUALITY CRED
SOLUÇÕES FINANCEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 23 de março de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000650-46.2018.8.26.0213 -Voto no 26612
2
VOTO No 26.612.
APELAÇÃO No 1000650-46.2018.8.26.0213 GUARÁ.
APELANTE: DULCINÉIA APARECIDA DA SILVA.
APELADA: DUALITY CRED SOLUÇÕES FINANCEIRAS.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE
DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA Tratativas de contratação
de empréstimo por meio do aplicativo “whatsapp” Depósito feito
pela autora, a título de aumento de saldo do “Score”, que foi
direcionado à pessoa física. Alegação de que após a realização
do depósito, o valor do empréstimo não foi creditado em sua conta
corrente.
Sentença que julgou extinto o processo, sem
julgamento do mérito, em razão do reconhecimento da
ilegitimidade passiva da empresa ré. Pretensão da autora de
reforma. INADMISSIBILIDADE: Não há prova nos autos de que
as tratativas para a concessão do suposto empréstimo ocorreram
realmente com a empresa ré e nem há provas de que a pessoa que
recebeu o depósito tenha sido a tesoureira da ré ou sua preposta. O
fato narrado pela autora configura mais uma hipótese de
investigação criminal do que uma causa de pronta reparação civil,
em razão da questão estar revestida de indícios de prática
criminosa. Também que não há que se falar em rescisão de um
contrato que nunca se concretizou. Sentença de extinção mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 154/155, cujo relatório se adota, que julgou
extinto, sem resolução do mérito, o processo relativo à ação de rescisão
contratual movida por Dulcinéia Aparecida da Silva contra a Duality Cred
Soluções Financeiras, em função do reconhecimento da ilegitimidade passiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000650-46.2018.8.26.0213 -Voto no 26612
3
nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC. Em razão da sucumbência, a
autora foi condenada ao pagamento das custas, das despesas processuais e de
honorários advocatícios, fixados em R$800,00, observada a gratuidade
judiciária a ela concedida (fl.51).
Em suas razões recursais, a autora sustenta que
a Duality Cred Soluções Financeiras é parte legítima para figurar no polo
passivo da ação, porque o depósito a título de taxas administrativas no valor
de R$800,00 foi feito na conta da tesoureira da ré. Alega que após a
realização do depósito e a assinatura do contrato pelas partes, o valor do
empréstimo não foi creditado em sua conta corrente. Pleiteia o provimento do
recurso para afastar a extinção do processo e julgar procedente a ação (fls.
158/165).
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata a questão de ação de rescisão de contrato
movida por Dulcinéia Aparecida da Silva contra a Duality Cred Soluções
Financeiras, em que a autora afirma que se interessou por uma propaganda da
internet da ré que oferecia empréstimo pessoal e que as tratativas para a
contratação da operação de crédito ocorreram por meio do aplicativo
“WhatsApp”. Alega ter sido acordado com a ré que o empréstimo seria no
valor de R$20.000,00, a ser pago em cento e vinte parcelas de R$216,79.
Informa também que, conforme orientação da ré, efetuou depósito de
R$800,00 na conta de terceiro (Leticia Monteiro Oliveira fl.44), à título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000650-46.2018.8.26.0213 -Voto no 26612
4
aumento de saldo do “Score”, para que o empréstimo pudesse ser realizado.
Ressalta que após o depósito da referida quantia e do envio de sua
documentação, o valor do empréstimo não foi creditado em sua conta
corrente, o que a levou a concluir que tinha sido vítima de um golpe. Pleiteia
a rescisão do contrato e a devolução da quantia paga de R$800,00.
No caso em questão, verifica-se que a empresa
“Duality Cred Soluções Financeiras” não é parte legítima para compor o polo
passivo da ação.
Não há prova nos autos de que as tratativas
para a concessão do suposto empréstimo ocorreram realmente com a empresa
ré e nem há provas de que a pessoa que recebeu o depósito a título de
aumento de “Score” tenha sido a tesoureira da ré.
Não há elementos nos autos que demonstrem
que o número do celular no 96334-8548, em que consta ter havido a conversa
sobre a contratação do empréstimo por meio do aplicativo “whatsapp”
(fls.14/39), seja realmente da empresa ré ou do seu preposto.
Embora tenha havido um pedido expresso para
que fosse feito o depósito de taxa administrativa para a beneficiária empresa
ré (CNPJ no 30.006.404/0001-53, conta no 00003175-0) (fl.16), verifica-se
que referida conta pertence à “Leticia Monteiro Oliveira” (fl.44), cujo nome
não é o mesmo que consta como representante legal da empresa no “Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica” (fl.48). Também não há provas de que a
mencionada pessoa seja preposta da ré.
O fato narrado pela autora configura mais uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000650-46.2018.8.26.0213 -Voto no 26612
5
hipótese de investigação criminal do que uma causa de pronta reparação civil,
em razão da questão estar revestida de indícios de prática criminosa.
Desse modo, não há que se falar em rescisão de
um contrato que nunca se concretizou.
Assim, a r. sentença de extinção deve ser
mantida.
Por fim, em relação à fixação dos honorários
recursais, cumpre esclarecer que não merecem alteração aqueles fixados na r.
sentença, porque a majoração dos honorários previamente fixados ocorre
quando o recurso é desprovido e desde que o advogado da apelada tenha
desempenhado algum tipo de trabalho, o que não ocorreu no caso. Não foram
apresentadas as contrarrazões.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.

ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR